Tribunal: STF
Processo: HC 260437
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.005.749/MS, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a (a) 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006); e (b) 6 meses de detenção pelo cometimento do delito descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 77,7 KG DE SKUNK. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 



    Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes: 



    [...]



    No caso em análise, a quantidade de entorpecentes apreendidos com o ora agravante é significativa. Conforme descrito na denúncia (fls. 12/13), foram encontrados 77,700 kg de substância entorpecente conhecida como skunk, acondicionados em 123 pacotes, ocultos no interior de malas na cabine do veículo. O agravante afirmou informalmente que a substância entorpecente seria entregue na cidade de Assis/SP, configurando o tráfico interestadual (fls. 24/30). 



    Com efeito, os principais argumentos para a manutenção da prisão preventiva são fundamentados na gravidade do delito e na necessidade de garantir a ordem pública. O acórdão recorrido (fls. 24/30) destaca que a prisão preventiva está fundamentada nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319. A decisão enfatiza a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos e o fato de o réu ter conduzido caminhão com a capacidade psicomotora alterada em razão de embriaguez e uso de entorpecentes, colocando em risco a integridade corporal e a vida própria e das demais pessoas que transitavam na estrada, o que indica que ele não é um traficante ocasional, mas, sim, alguém que contribui de forma assídua com a criminalidade organizada (fls. 24/30).



    [...]



    Portanto, a manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos, além da inadequação das medidas cautelares alternativas.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    As circunstâncias do caso, em que houve a apreensão de acentuada quantidade de droga (“77,7 Kg de skunk”), evidenciam a periculosidade social do paciente e, consequentemente, a necessidade de resguardar a ordem pública.



    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” ( HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente